Tribunal: TJBA
Processo: 0503343-19.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0503343-19.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI Advogado(s): MARIA CLARA ARAUJO DANTAS DO BOMFIM DOS SANTOS APELADA: VIVIANE FERREIRA SILVA ARAUJO Advogado(s):MARIO CESAR RIBEIRO REIS registrado(a) civilmente como MARIO CESAR RIBEIRO REIS ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. ARQUITETO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ILEGALIDADE. MERA EXPECTATIVA QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA A CARACTERIZAR A PRETERIÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e reexame necessário nº 0503343-19.2017.805.0039, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso confirmando-se a sentença em REEXAME NECESSÁRIO, pelas razões que se seguem. Salvador, data registrada no sistema.